Tribunal: STF
Processo: HC 207960
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogerio Feitosa Carvalho Mota impetrou habeas corpus em favor de Vital Leopoldo Feitosa Junior, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora impetrante, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento de referida decisão:



    O fato em tela tem gravidade concreta, pois a motivação suposta (alegada pelo denunciado), mesmo diante da confissão, dá conta de que o homicídio teria sido praticado para proteção da honra do denunciado e para afastamento da vítima do local em que intencionava se aproximar da acompanhante/namorada do acusado. 



    Mesmo tendo alegado que o tiro ocorreu em luta corporal, o fato aparenta desproporcionalidade, pois para refrear agressões verbais, podendo fazê-lo por meios menos gravosos, o denunciado optou pelo uso do armamento. 



    Embora seus antecedentes datem de ano longínquo (fls. 14), não sendo sequer aptos a averiguar sua periculosidade, fato é que a morte da vítima, somada ao fato de que o cadáver foi ocultado em local de difícil acesso, potencializam a gravidade do ocorrido. 



    Nem mesmo a alegação de que a ocultação foi realizada pelo segundo denunciado poderia obstar eventual prisão preventiva, pois implementada com a ciência do denunciado, dá conta de que intentou impedir que o crime fosse descoberto. 



    Ainda, o acusado portava armamento, fato que aumenta sua periculosidade, já que facilmente pode cometer delitos violentos e acessar armas de fogo. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 171.377 AgR, ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    De outro lado, quanto ao pleito formulado na petição n. 107.128/2021, não vislumbro ocorrência, no caso, de excesso de prazo para formação da culpa do ora paciente.



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 84.254, Ministro Celso de Mello; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.116, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.017, Ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, observo que este Supremo Tribunal Federal também possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito, como no caso ora em exame, justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: Agravo regimental no habeas corpus n. 180.860, Ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 108.010, Ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 115.873, Ministro Ricardo Lewandowski e; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.487, Ministro Alexandre de Moraes, que ora transcrevo (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus - presos em comarcas diferentes - e a complexidade dos crimes em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente tampouco a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    Tais conclusões atraem a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator